Tribunal: TJMT
Processo: 1038345-82.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038345-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO BLAGIEM - CPF: 060.528.569-12 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado n. 257).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1038345-82.2018.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

FELIPE AUGUSTO BLAGIEM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
FELIPE AUGUSTO BLAGIEM
, que julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$4
.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais
)

ao autor, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor, devendo incidir correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ), bem como

ao pagamento de R$ 382,52 por restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso até a a data

do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC acrescido

de juros de mora de 1% a partir da citação. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil (Id 169564630).

Irresignada, a apelante defende a ausência de pagamento do seguro obrigatório, pelo que entende que resta claro que o autor não possui direito a indenização.

Sustenta, a inaplicabilidade da Súmula nº. 257 do STJ, uma vez que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e, sim, por terceiros envolvidos ou beneficiários, prequestionando a violação à regra inserta no art. 763 do CC e dos artigos 2º §§1º, 2º e 3º, e 12, §7º, todos da Resolução nº. 273/2012 do CNSP.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da sentença (Id 189377659).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos suscitados no presente recurso, postulando pelo seu desprovimento e pela majoração dos honorários advocatícios (Id 189377663).

Preparo recolhido (Id 189410172).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por
FELIPE AUGUSTO BLAGIEM
em desfavor da seguradora aqui recorrente, em que objetiva o recebimento do seguro DPVAT, devido a sua invalidez ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$4
.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais
), acrescidos de correção monetária pelo (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios a partir da citação, além da verba de sucumbência.

Inconformada, a seguradora argumenta que o não pagamento do seguro obrigatório dentro do prazo de vencimento enseja ausência de cobertura técnica do sinistro, estando o evento descoberto, ante a purgação da mora posteriormente ao sinistro, razão pela qual postula pelo provimento do recurso, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O ponto central posto em discussão consiste em verificar se a parte autora, ora apelada, tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento sedimentado na Súmula nº. 257 que: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

Desse modo, ainda que o proprietário do veículo esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório – DPVAT no momento do acidente, tal fato não é óbice para impedir o pagamento da indenização do sinistrado.

No mesmo sentido, já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO OBRIGATÓRIO

DPVAT
– INADIMPLEMENTO QUANTO AO
PRÊMIO
DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA –
SÚMULA

257

STJ
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do
prêmio
pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro
DPVAT
(Enunciado n.
257
).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos”
(N.U 1021487-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

No mesmo sentido:

“
“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVA
T – RESPOSTA AO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO –
AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADO

DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando devidamente comprovado o prévio requerimento administrativo para o recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, não há que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário inadimplente.

A quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios sucumbenciais de forma razoável e proporcional deve ser mantida.”

(N.U 1029866-32.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Não fosse isso, sobreleva anotar, que de acordo com o artigo 3º da Lei nº. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, tenho que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar que o apelado sofreu o acidente descrito no Boletim de Ocorrência nº. 2018.219957, o que também se confirma por meio de prontuário médico, boletim de atendimento, centro cirúrgico, relatório médico (Id 189377233), evidenciando o evento danoso, bem como o Laudo Médico Pericial anexo no Id 189377240, que atestou que as sequelas sofridas pelo autor são decorrentes de acidente de trânsito consoante noticiado.

Desse modo, para obter o direito a receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT, repito, é necessário que a vítima comprove apenas a ocorrência do sinistro e o nexo de causalidade entre o acidente e a sua invalidez, o que foi devidamente demonstrado nos autos.

Portanto, considerando que o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou em invalidez parcial permanente com 50% de comprometimento do membro inferior direito, a sentença não merece quaisquer reparos.

Em relação ao prequestionamento pretendido, ressalte-se que para solução da questão não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ, REsp nº. 1541802/SC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023